Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora do plano de saúde autorizasse e custeasse a internação do beneficiário em leito de Unidade de Terapia Intensiva.
2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de produção, pelo recurso, de algum proveito em favor do recorrente. Aliás, a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário à obtenção de um resultado útil. 2.1. A própria recorrente alega que cumpriu voluntariamente a decisão após ter sido cientificada a respeito. Como a multa tem sua eficácia condicionada ao descumprimento da decisão, não há utilidade no afastamento da produção dos efeitos que, ao menos em tese, não chegaram a ser efetivamente implementados. 2.2. Agravo parcialmente conhecido.
3. Constatado que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde do agravado e que sua internação em leito de UTI, em caráter emergencial, configura condição fundamental para a preservação de sua saúde, a limitação da prestação dos referidos serviços não pode ser admitida.
4. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação do serviço médico-hospitalar nos casos de emergência. Além disso, o art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos de urgência e emergência. 4.1. Assim, diante de situações graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.